Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720653-73.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 65344758, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Em suas razões (ID 65344758), o embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, em razão do julgamento do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização do TJDFT, o qual entendeu que somente os servidores representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para executar a Ação Coletiva no 32.159/97. Aduz que a embargada, filiada ao SINDFAZ/DF, não possui legitimidade para figurar como exequente no cumprimento de sentença originário. Ao final, postula o provimento dos embargos declaratórios, para determinar a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queiram, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024 às 18:41:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora